Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0715586-82.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS AURELIO DA SILVA MELO RECORRIDO: ALDINA LOPES GOMES DESPACHO À Secretaria para que promova a intimação da autora/recorrida, conforme disposto no despacho ID 18538475. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito